Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO BRASILEIRO NUNES SOUZA, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento oncológico registrado na ANVISA, mas não previsto no protocolo do SUS. Afirma o Autor/Agravante que foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin clássico (CID 10 C81) e necessita do uso do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), sob o risco de agravamento do seu quadro clínico, com metástase e óbito, conforme documentação médica apresentada. Aduz que não obteve boa resposta às terapias anteriores, que há parecer favorável do NATJUS e que não tem condições financeiras de custear o tratamento. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico, o Autor apresenta diagnóstico de linfoma de Hodgkin clássico (CID 10 C81), fez uso dos tratamentos com ABVD e GDP, porém sem sucesso, o que ocasionou progressão da doença com alterações evidentes. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, inclusive para o uso prescrito, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, o NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, e o Ministério Público que atua na origem oficiou pela concessão da tutela de urgência. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde do Autor e do relatório médico, que atesta o risco de vida do paciente. E ainda, a Nota Técnica indica que a demanda é sensível ao tempo, relacionando-se “àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. A maior parte dos tratamentos/procedimentos oncológicos recaem nesta categoria.” Portanto, ao contrário do consignado na r. decisão agravada, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a HUGO BRASILEIRO NUNES SOUZA o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator